Tribunal: TJBA
Processo: 0000730-93.2013.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000730-93.2013.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DOMINGOS BISPO

APELADO: ANTONIO VIDAL ROCHA SERPA

Advogado(s)
:
WESCLE SANTOS DA ROCHA, ANA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. POSSE PRÉVIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AMEAÇA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Não ocorre cerceamento de defesa pelo não deferimento de perícia ou inspeção judicial, quando a prova pertinente e necessária para demonstrar o fato controvertido carente de prova – a ocorrência da ameaça verbal narrada à exordial – é a testemunhal, a qual, deferida, foi frustrada por culpa exclusiva autora, que faltou à audiência de instrução.

2- A ação de interdito proibitório exige a comprovação cumulativa da posse do autor, da ameaça de turbação ou esbulho, com justo receio da moléstia (art. 567 do CPC) e a ausência de prova de um desses elementos leva à improcedência da ação. Ainda que a posse da autora se mostre verossímil, a improcedência da ação se impõe por serem as provas existentes - testemunhos em audiência de justificação - frágeis e insuficientes para demonstrar de ameaça concreta e atual à posse, não se desincumbindo a autora de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

3- As controvérsias acerca de supostas fraudes de numeração de lotes em cadastros imobiliários municipais, embora possam ser de interesse em outra espécie de ação, são irrelevantes para a ação possessória, que se limita à análise da situação fática da posse e de sua violação.

4- APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000730-93.2013.8.05.0081
, em que figuram como apelante
EUNICE RAMOS DA SILVA
,
e como apelada
ANTONIO VIDAL ROCHA SERPA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator